Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021077-70.2020
AGRAVANTES: MARIO ANDRE LUCKMANN E OUTRO(S).
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO E OUTRO(S).
Vistos.
Considerando a carta de renúncia de mandato acostada no Id. 70100498, intimem-se os recorrentes para tomarem conhecimento e, caso queiram, constituam novo advogado.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator